Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705270-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REQUERENTE: FRANCISCA GERALDA DA COSTA, JOAQUIM NUNES DA SILVA, LUZIA ALVES CHERICI NOGUEIRA, NEUSA HELENA DA SILVA, NILSON DA CRUZ RIBEIRO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 43632492) interposta por FRANCISCA GERALDA DA COSTA, JOAQUIM NUNES DA SILVA, LUZIA ALVES CHERICI NOGUEIRA, NEUSA HELENA DA SILVA e NILSON DA CRUZ RIEIRO em face da decisão de ID 43632495 (págs. 199-213), proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0707444-51.2022.8.07.0018, no ponto em que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC), ante a ilegitimidade ativa dos apelantes. Em que pese o teor da certidão de ID 43664080, compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem intimou o patrono dos exequentes para providenciar a interposição do recurso em apartado, conforme despacho de ID 43632494. Nesse contexto, faculto ao apelado a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias – art. 1.010, § 1o do CPC. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora